Tribunal: STF
Processo: ARE 1560790
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face de acórdão prolatado pelo Juizado Especial do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISADO ATO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Recurso Inominado nº 0218490-75.2022.8.06.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, j. 06.2.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, 37, I e II, da Constituição da República, bem como dos Temas nºs 485 e 1.009 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela anulação de ato administrativo que eliminava a parte agravada de concurso público por ter sido desclassificada na fase de heteroidentificação, tendo em vista a ausência de critérios objetivos na avaliação fenotípica e da necessária motivação do ato administrativo de exclusão do certame, o que inviabiliza a apresentação de recurso e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Eis os seguintes fundamentos lançados pelo acórdão recorrido para reformar a sentença:



    “Apesar dos atos administrativos serem pautados pela presunção de legalidade, o presente caso trata-se de exceção a este princípio, diante da ausência de motivação do ato administrativo exarado pela Banca Avaliadora, violando, assim, além da Súmula 684 do STF que entende ser inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público, a interpretação consolidada nos autos da ADC nº 41 acerca da Lei nº 12.990/2014:



    [...]



    Consoante ao disposto, verifica-se que a parte autora recorreu do resultado e obteve da Banca Examinadora resposta genérica e sem fundamentação, inexistindo informações adicionais acerca das justificativas que motivaram a decisão (fls.85/86-ID 4903886). Com efeito, a banca recursal indeferiu o pleito sob argumento que o autor não possui características de uma pessoa negra, tais como cabelo, fisionomia, corda pele. No entanto, o autor se inscreveu como pessoa parda, tendo, inclusive juntado declaração de médico dermatologista do serviço público municipal da cidade de Valparaíso (fls. 32 - ID 4903882).



    No caso vertente, o direito da parte recorrente encontra amparo nos documentos acostados aos presentes autos, os quais comprovam o indeferimento da sua inscrição no certame na condição de cotista concorrente às vagas reservadas para negros/pardos, com a consequente exclusão do certame.



    Insta ressaltar que o ato administrativo indeferitório para a continuação do candidato(a) no certame pautou-se em critério étnico-racial sem motivação, em nítida violação ao art. 50 da Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal que ora aplicamos por analogia.”



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pela Corte a quo demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.  REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.  2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE  1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)



    De outro vértice, destaco que o entendimento firmado no Tema 485, ventilado pela agravante, não se aplica ao presente caso, na medida em que a Turma Recursal não adentrou no mérito administrativo, mas anulou, segundo sua análise, ato administrativo considerado ilegal. De forma semelhante, não há que falar em aplicação à hipótese dos autos do Tema 1.009, porquanto diversa a matéria. Colho o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo.” (ARE 1504143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente